Tribunal: TJMT
Processo: 1029512-07.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029512-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEY GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 514.200.901-00 (APELANTE), IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - CPF: 801.883.461-04 (ADVOGADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (APELADO), HELDER AUGUSTO POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 697.869.331-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (APELADO), CLODOVIR ZANELLA - CPF: 629.392.709-53 (ASSISTENTE), MARIO ALVES - CPF: 298.884.091-15 (ASSISTENTE), CLAUDIO MAGNO RODRIGUES MAGALHÃES (ASSISTENTE), ROSANGELA SANTONI ANDRADE - CPF: 981.180.641-15 (ASSISTENTE), SOLANGE DE JESUS - CPF: 864.542.692-72 (ASSISTENTE), JOSE NICOLAU BEZERRA (ASSISTENTE), THOMAZ AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 441.806.081-20 (ASSISTENTE), BENEDITO RENATO DA COSTA - CPF: 304.316.031-20 (ASSISTENTE), MANOEL CARLOS DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), DEONIZIO JUSTINO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL DO VALE DO RIO ARICA NOVA JERUSALEM- APERUVANJ - CNPJ: 09.355.398/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO RIBEIRAO COXIPO DO OURO - ARCO - CNPJ: 44.465.213/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI ANDRADE NOVAIS ZAMPIERI - CPF: 848.232.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS. OCUPAÇÃO COLETIVA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIDADE E DE POSSE MANSA E PACÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiros opostos
em face de reintegração de posse promovida pelos embargados. O apelante sustentou ser terceiro estranho à lide possessória originária (processo n. 0052962-69.2015.8.11.0041) e alegou exercer posse mansa e pacífica sobre parte do imóvel há mais de três anos. Os embargados impugnaram a gratuidade de justiça concedida ao apelante, alegando ausência de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à manutenção dos benefícios da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se o embargante pode ser considerado terceiro em relação à ação de reintegração de posse e se comprovou posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi concedida pelo juízo de origem e não foi revogada, sendo aplicável a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC. Os apelados não apresentaram prova robusta para afastá-la, e a contratação de advogado particular e técnico para elaboração de croqui não descaracteriza, por si só, a situação de necessidade alegada.

O embargante figura como membro da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Vale do Rio Arica Nova Jerusalém (APERUVANJ), a qual é parte na ação de reintegração de posse, descaracterizando sua condição de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

Documento de próprio punho do embargante, juntado nos autos principais, comprova sua vinculação à invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015, reforçando a ausência de sua posição de terceiro, mas sim sua participação no litígio possessório originário.

As provas testemunhais e o auto de inspeção judicial demonstram que a ocupação do imóvel pelos associados da APERUVANJ, incluindo o embargante, teve início apenas em novembro de 2015, com características precárias e sem infraestrutura, revelando ausência de posse mansa, pacífica e duradoura.

A alegação de que determinada área não foi incluída no pedido de reintegração não implica reconhecimento de posse pelo proprietário, sendo questão delimitada pelo objeto da ação possessória.

Os pedidos subsidiários de reconhecimento de posse parcial, permanência no imóvel por função social e direito de retenção por benfeitorias não encontram amparo fático ou jurídico nos autos, em razão da posse clandestina, recente e de má-fé exercida pelo embargante.

O recurso não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, a qual analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade econômica da parte beneficiária.

O membro de associação que figura como parte na ação possessória principal não pode ser considerado terceiro nos termos do art. 674 do CPC.

A comprovação da posse mansa e pacífica, para fins de embargos de terceiro, exige demonstração de exercício contínuo, legítimo e anterior à constrição judicial, o que não se verifica na hipótese de ocupação coletiva recente e precária.

A posse de má-fé afasta o direito à retenção por benfeitorias e não justifica proteção possessória com base na função social da posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §3º; 674.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1029512-07.2020.8.11.0041

APELANTE: WANDERLEY GONALVES DE QUEIROZ

APELADOS: LAURO MITUO KUROYANAGI E VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI

RELATÓRIO

E
minentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por WANDERLEY GONALVES DE QUEIROZ contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os
E
mbargos de
T
erceiro
nº
1029512-07.2020.8.11.0041,

por ele manejados em face de LAURO MITUO KUROYANAGI e VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI.

A sentença
concluiu que o embargante não comprovou sua condição de terceiro alheio à relação jurídica processual original,
na medida em que restou
demonstrado que ele era membro da associação APERUVANJ, que é parte na
lide principal

da qual se origina os presentes Embargos - A
ção de
Ma
nutenção de
P
osse n. 1025415-61.2020.8.11.0041.
Pontuou que
a prova testemunhal e o auto de inspeção judicial, revelaram que a ocupação era recente e precária, incompatível com a alegação de posse mansa e pacífica por mais de três anos defendida pelo embargante.

Inconformado,
no presente apelo alega
, em síntese: (i) que os apelados reconhecem sua posse, uma vez que não requereram na sua totalidade a Fazenda Nova Esperança, ficando de fora os 2,64387 hectares; (
ii
) que inicialmente o Promotor de Justiça opinou pela audiência de justificativa, que foi acolhida pelo juízo; (
iii
) que as fotos juntadas aos autos demonstram que sua posse é diferente das outras posses na região, po
rque
sua construção é de material, enquanto as outras são barracos; (
iv
) que seu imóvel possui luz elétrica há vários anos, diferentemente das outras ocupações; (v) que o técnico Alessandro
Bello
afirmou que a área em questão é terra devoluta, não possuindo título expedido pelo INTERMAT; (vi) que os apelados desistiram estranhamente do perito judicial; e (
vii
) que deve ser aplicada a função social da posse.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos de terceiro ou, alternativamente, que seja reconhecido seu direito em parte da área, como confirmado pelos apelados, ou ainda, que lhe seja permitido permanecer no imóvel em face de sua destinação social, ou, por fim, que lhe seja concedido o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas.

Nas
contrarrazões, os apelados afirma
m
que: (i) preliminarmente, deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita, po
rque
o apelante não comprovou sua hipossuficiência, conseguindo contratar advogado particular e técnico para elaboração de mapa e croqui; (
ii
) o apelante é membro da associação APERUVANJ, que é parte no processo principal de reintegração de posse, não podendo ser considerado terceiro; (
iii
) a declaração de próprio punho do apelante, juntada nos autos principais, confirma que sua posse na área teve início em novembro de 2015, comprovando a posse recente e precária; (
iv
) a análise técnica do INTERMAT esclarece que as áreas dos apelados são medidas e certificadas pelo INCRA/SIGEF e estão todas cercadas; (v) a matéria já foi objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, que desproveu o recurso do apelante; e (vi) a determinação de perícia adveio da própria juíza e foi objeto de Agravo de Instrumento provido em favor dos apelados. Requereram o não provimento do recurso.

O representante do Ministério Público, atuando em segunda instância, absteve-se de manifestação no feito, considerando tratar-se de interesse individual e disponível, não subsumido às hipóteses de intervenção compulsória do art. 178 do CPC
(id 302112364)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA PELOS APELADOS

Eminentes Pares,

Os apelados questionam a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, argumentando que ele não demonstrou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive contratado advogado particular e técnico para elaboração de mapa e croqui.

Contudo, verifico que a gratuidade foi deferida pelo juízo de primeiro grau no início do processo, conforme relatado na própria sentença, e não houve impugnação específica ou revogação posterior do benefício.

O art. 99, §3º do CPC estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural",
sendo que tal presunção é relativa e pode ser ilidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No presente caso, embora os apelados tenham levantado argumentos contrários à manutenção da gratuidade, não trouxeram aos autos elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do apelante.

A simples contratação de advogado particular e a realização de croqui não são, por si só, suficientes para demonstrar capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça, especialmente considerando que o apelante se qualifica como motorista e alega criar animais apenas para complementação de renda.

Portanto, mantenho os benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante, rejeitando a preliminar suscitada pelos apelados.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia principal reside em definir se o embargante, ora apelante, pode ser considerado terceiro em relação à ação de reintegração de posse (processo n. 0052962-69.2015.8.11.0041) movida pelos embargados, ora apelados, e se ele comprovou o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel em questão, por período superior a três anos, como alegado.

O art. 674 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de terceiro servem para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Para a procedência dos embargos de terceiro, é necessária a comprovação de dois requisitos cumulativos: (i) a qualidade de terceiro em relação ao processo principal; e (
ii
) a posse ou propriedade do bem objeto da constrição.

No caso em exame, a sentença julgou improcedentes os embargos com base em dois fundamentos principais: (1) o embargante não é terceiro, po
rque
é membro da associação APERUVANJ, que é parte na ação possessória originária; e (2) não comprovou o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel antes da invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015.

Analisando detidamente o acervo probatório dos autos, verifico que assiste razão à magistrada sentenciante.

Em relação ao primeiro requisito, observo que o parecer ministerial de ID
297711973
, é bastante elucidativo ao apontar que o embargante consta na relação de membros da Associação de Pequenos Produtores Rural do Vale do Rio Arica Nova
Jerusalem
(APERUVANJ), que é parte requerida na ação de reintegração de posse n. 0052962-69.2015.8.11.0041 e autora na ação de manutenção de posse n. 1025415-61.2020.8.11.0041.

Esse fato, por si só, já descaracteriza a condição de terceiro do embargante,
porquanto
sendo membro da associação que figura como parte na ação principal, ele está vinculado à relação jurídica processual, ainda que não tenha sido nominalmente citado.

Além disso, conforme destacado pelos apelados em suas contrarrazões, na contestação manejada pela APERUVANJ nos autos principais consta declaração de próprio punho do embargante (ID 59798976, vol. 2, parte 2, fl. 83
– dos autos principais nº
0052962-69.2015.8.11.0041
) afirmando que exerce posse na área desde novembro de 2015, período que coincide exatamente com a data da invasão coletiva relatada na ação principal.

Esse documento é prova contundente de que o embargante não pode ser considerado terceiro, mas sim integrante do grupo de invasores contra os quais foi proposta a ação de reintegração de posse. Sua situação fática e jurídica é idêntica à dos demais ocupantes, não havendo razão para tratamento diferenciado.

Quanto ao segundo requisito, referente à comprovação da posse, o conjunto probatório dos autos, especialmente a prova testemunhal produzida na audiência de instrução realizada em 17/07/2024, revela que o embargante não exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel antes de novembro de 2015.

As testemunhas dos embargados, em especial o Sr. Thomaz Aquino de Oliveira, que nasceu e foi criado na região, afirmaram categoricamente que não havia ocupação na área antes de 2015. Da mesma forma, a Sra. Francisca Erotides dos Santos, moradora da comunidade há 62 anos, confirmou que as áreas invadidas pertenciam aos embargados, os quais criavam gado e peixes na propriedade.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo embargante, ouvidas na condição de informantes por serem participantes da associação invasora, não trouxeram elementos concretos que pudessem comprovar a alegada posse anterior a novembro de 2015. O próprio depoimento pessoal do embargante apresentou contradições, conforme destacado na sentença, não conseguindo esclarecer como obteve conhecimento da suposta natureza devoluta da área e admitindo que foi um servidor do INTERMAT quem indicou o local para ocupação.

Merece destaque, ainda, o auto de inspeção judicial realizado pela magistrada em 05/02/2016 (ID
297711854
), que constatou
in loco
a precariedade da ocupação, com barracos improvisados cobertos por lona plástica, sem qualquer infraestrutura básica ou serviços essenciais, características incompatíveis com a alegação de posse mansa e pacífica exercida por mais de três anos.

Também foi verificado durante a inspeção que a invasão ocorreu com o rompimento de cercas existentes na propriedade dos embargados, configurando o caráter violento da ocupação, e que uma guarita construída pelo Sr. Lauro foi tomada pelos ocupantes, elementos que reforçam a tese dos embargados.

Quanto à alegação de que os apelados reconheceram sua posse ao deixarem de incluir 2,64387 hectares no pedido de reintegraçã
o, n
ão prospera tal argumento,
po
rque
o
fato de os embargados não terem incluído determinada área no pedido de reintegração não implica reconhecimento da posse do embargante. Trata-se de mera delimitação do objeto da ação possessória, que pode ocorrer por diversos motivos, como a definição precisa dos limites da propriedade ou questões estratégicas processuais.

Além disso, o
fato de o representante ministerial ter inicialmente opinado pela designação de audiência de justificativa não vincula o julgamento final da causa. Como bem destacado na sentença, após a instrução processual e a colheita de provas mais robustas, ficou evidenciado que o embargante não preenchia os requisitos para a procedência dos embargos de terceiro. Inclusive, o próprio Ministério Público, em parecer posterior, manifestou-se pela extinção do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade do embargante.

As fotografias juntadas aos autos não são suficientes para comprovar a posse mansa e pacífica pelo período alegado. Ainda que a construção do embargante seja de material diferente das demais, isso não comprova que sua ocupação é anterior à invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015. Pelo contrário, pode indicar apenas que ele teve mais recursos ou oportunidade para melhorar sua moradia após a ocupação inicial.

Neste sentido, ausente
comprovação documental de que o embargante possui ligação de energia elétrica há vários anos no local. E mesmo que houvesse, tal fato, isoladamente, não seria suficiente para comprovar a posse mansa e pacífica pelo período alegado, especialmente diante das demais provas que apontam para a ocupação recente.

Pondero, ainda, que a a
legação de que o técnico Alessandro
Bello

teria
afirm
ado
que a área é terra devoluta
, não tem o condão de desconstituir o conjunto probatório produzido na demanda
.
Ademais, conforme destacado na sentença, a análise técnica do INTERMAT elaborada pelo engenheiro Wander Paulo
Hohlenwerger
constatou que as áreas dos embargados são medidas e certificadas pelo INCRA/SIGEF e estão todas cercadas.

Acrescento que a
decisão sobre a realização ou não de perícia é uma questão processual que não interfere no mérito da causa. Conforme esclarecido pelos embargados, a perícia foi determinada de ofício pela juíza e, posteriormente, foi objeto de Agravo de Instrumento provido em favor dos embargados. Não há, portanto, qualquer irregularidade ou "estranheza" nesse procedimento.

O princípio da função social da posse, embora relevante no ordenamento jurídico brasileiro, não autoriza a proteção possessória em favor daquele que invade propriedade alheia de forma clandestina ou violenta, como ocorreu no caso em análise.

A função social da propriedade e da posse deve ser exercida dentro dos limites da legalidade, respeitando-se os direitos de terceiros e a ordem jurídica estabelecida.

Por fim,
no que tanga
aos pedidos alternativos formulados pelo apelante
, de r
econhecimento do direito em parte da área
, n
ão há fundamento jurídico para tal pretensão,
justamente porque
não foi comprovada a posse legítima do embargante sobre qualquer parte do imóvel antes da constrição judicial.

De igual modo, o pedido de p
ermanência no imóvel em face de sua destinação social
,
não encontra amparo legal no âmbito dos embargos de terceiro, que têm finalidade específica de proteger a posse ou propriedade de bem constrito judicialmente. Questões relacionadas à função social da propriedade ou direito à moradia devem ser discutidas em ação própria.

Por fim, acerca do
direito de retenção por benfeitorias
,
pressupõe a existência de posse de boa-fé, o que não foi demonstrado no caso concreto. Pelo contrário, as provas dos autos indicam que a ocupação do embargante se deu de forma violenta e clandestina, caracterizando posse de má-fé, o que afasta o direito de retenção.

Diante de todo o exposto, as alegações do apelante não prosperam. A sentença analisou corretamente as provas produzidas nos autos e aplicou adequadamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

O conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o embargante não é terceiro em relação à ação principal, mas sim integrante do grupo de invasores contra os quais foi proposta a ação de reintegração de posse. Além disso, não restou comprovada a posse mansa e pacífica sobre o imóvel pelo período alegado, sendo evidente que a ocupação ocorreu em novembro de 2015, de forma coletiva e precária.

Assim, mantenho a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, com fundamento no art. 674 do CPC.

Ante o
exposto,

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO,
para
mante
r
integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025